Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-48.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MERCADO PAGO. AUMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO E COMPRA NÃO EFETUADOS PELA CONSUMIDORA. FRAUDE COMPROVADA. CONTESTAÇÃO IMEDIATA DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 479 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeira réu contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar nula a transação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) feita entre a autora e o segundo réu e para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à parte autora, a título de ressarcimento dos valores despendidos indevidamente, a quantia em comento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53191369 e 53191370). Contrarrazões apresentadas (ID 53191374).
3. Em suas razões recursais, o primeiro réu, ora recorrente, defende, em preliminar, ser parte ilegítima, uma vez que o dano experimentado pela autora, ora recorrida, não decorreu de conduta do recorrente, mas sim de terceiros. No mérito, alega ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, tendo em vista que não houve demonstração de culpa em relação a fraude ocorrida. Ressalta que não praticou nenhum ato ilícito e que as operações foram facilitadas pela autora. Aduz, assim, que não pode ser responsabilizada pelos danos. Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em 16 de agosto de 2022, recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp de pessoa que se identificara como sendo preposto do primeiro réu, ora recorrente. Contou que a mensagem informara sobre uma liberação de crédito em sua conta do Mercado Pago. Alegou que, após informar e-mail, clicou em link que direcionava para o aplicativo do Mercado Livre e que, sem precisar colocar a senha ou outra informação, percebeu que fora alterado o limite de crédito para o valor de R$ 5.850,00 e também fora realizada uma compra indevida no valor total do saldo da conta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), efetuada no estabelecimento QDelícia Restaurante e Lanchonete. Aduziu que, no mesmo dia, ao perceber que se tratara de golpe, contestou a compra, mas não obtivera êxito no ressarcimento do valor.
6. Restou incontroversa a mensagem enviada por terceiro fraudador, no qual se passa por preposta do primeiro réu (ID 53191079) e oferece proposta de aumento do limite de crédito na conta da autora no Mercado Pago. Da mesma forma, evidenciados o aumento do limite de crédito e a compra efetuada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com a empresa QDelícia Restaurante e Lanchonete (ID 53191080). Também está comprovado nos autos que, ao identificar se tratar de uma fraude, a autora imediatamente entrou em contato com o réu e explicou o ocorrido, solicitando a adoção das providências cabíveis para reaver as quantias, não obtendo sucesso nas investidas (IDs 53191081, 53191082 e 53191085). Ressalta-se que, diante do insucesso na tentativa de reaver o valor junto ao primeiro réu, a autora registrou ocorrência na 6a Delegacia da Polícia Civil e na plataforma do consumidor.gov.br, consoante atestam os comprovantes de IDs 53191083 e 53191084.
7. É certo que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Enunciado n. 479 da Súmula do STJ). Nessa perspectiva, tendo o primeiro réu sido prontamente informado acerca do aumento do limite de crédito e da transação financeira fraudulentos, o esperado era que possuísse mecanismo eficaz de prevenção de fraudes e, uma vez acionado, promovesse a devolução integral da quantia.
8. Ademais, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso das compras de alto valor via plataforma digital. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes.
9. Sobressai, no caso, a desídia do primeiro réu em adotar as medidas para o bloqueio ou a solicitação de devolução da quantia, a fim de evitar a concretização do golpe. Trata-se de falha da prestação do serviço, motivo pelo qual tem lugar a indenização pretendida, no valor fixado na origem.
10. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.